Tribunal: TJES
Processo: 5000221-57.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-57.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABIGAIL PRUDENCIO DA PAZ
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NARRA A AUTORA QUE EM 30/12/2022, POR VOLTA DAS 12H30, A AUTORA ESTAVA NO TRABALHO E OBTEVE A INFORMAÇÃO DE UM REPENTINO “APAGÃO” EM SUA RUA, QUE NÃO DUROU MUITO TEMPO, E QUE EM CONSEQUÊNCIA SUA LAVADOURA DE ROUPA MARCA BRASTEMP, MODELO BWL 11ABNA40, QUE FUNCIONAVA PERFEITAMENTE, PARALISOU. SEM ENTENDER A SITUAÇÃO, A AUTORA SOLICITOU UMA VISITA TÉCNICA NA QUAL FOI CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE QUEIMA DE COMPONENTES EM DECORRÊNCIA DE QUEDA DE ENERGIA. EM RAZÃO DAS CONSTANTES QUEDAS QUE VIAM OCORRENDO, ANTERIORES AO REFERIDO APAGÃO, ABRIU VÁRIOS PROTOCOLOS SOLICITANDO A CORREÇÃO DO PROBLEMA, N.º 2212532816 E 2301041920. APÓS TENTAR REUTILIZAR O BEM JUNTO DE SEU COMPANHEIRO NÃO OBTEVE ÊXITO, O QUE A MOTIVOU BUSCAR RESSARCIMENTO PELO DANO SOFRIDO, SOLICITAÇÃO N.º 30026515, PORÉM, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA DISPONIBILIZADO EQUIPAMENTO ALUGADO DE MODELO IGUAL OU SEMELHANTE, B) CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO DE R$ 3.000,00 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A AUTORA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. A MERA ALEGAÇÃO EM TEXTO NÃO DEFINE PROVA, NESTE SENTIDO, CABERIA A ORA RECORRENTE À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À AÇÃO E QUE NÃO PODEM SER PROMOVIDOS PELA RECORRIDA, QUAL SEJA, LAUDO TÉCNICO QUE INDICOU O MOTIVO DA FALHA DO APARELHO E A NOTA FISCAL PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA MARCA E VALOR DO MESMO. NESTE SENTIDO, A SENTENÇA A QUO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)